Tribunal: CARF
Processo: 13603.724079/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BRUNO MINORU TAKII
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13603.724079/2011-81
RESOLUÇÃO
3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
STELLANTIS AUTOMOVEIS BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade do despacho decisório e a de impossibilidade de reapuração da base de
cálculo no próprio período, nos termos da Súmula CARF no 159 e, no mérito, por maioria de votos,
em converter o julgamento em diligência, nos termos do voto da redatora, vencido o Conselheiro
Bruno Minoru Takii (relator) que dava provimento parcial ao recurso voluntário, revertendo as
glosas sobre os créditos vinculados às receitas de “aluguéis” e “venda de sucata”. Designada para
redigir o voto vencedor a Conselheira Rachel Freixo Chaves.

Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii – Relator

Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Marcio Jose Pinto Ribeiro,
Bruno Minoru Takii, Marco Unaian Neves de Miranda (substituto[a] integral), Rachel Freixo
Chaves, Keli Campos de Lima, Paulo Guilherme Deroulede(Presidente).
Fl. 13260
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
2

RELATÓRIO
Trata-se o presente caso de pedido de compensação de direito creditório
reconhecido judicialmente, consistente no direito à exclusão da base de cálculo de receitas não
condizentes com o conceito de faturamento dado pelo Supremo Tribunal Federal dentro do
contexto das contribuições ao PIS/COFINS no regime cumulativo, instituído pela Lei no 9.718/1998.
Em resumo, o direito creditório foi habilitado administrativamente no PAF no
13603.000417/2007-18 e, posteriormente, foram transmitidos diversos pedidos de compensação.
Ao proceder à análise do pedido, o Auditor Fiscal concluiu pela não homologação
das compensações, pois, após reapurar a base de cálculo dos tributos para o período e fazer a
realocação de pagamentos, concluiu que a Recorrente seria devedora da Fazenda Nacional, o que
demonstrou por meio de 03 planilhas, cujo conteúdo era o seguinte:

(a) Planilha 01: estão demonstrados pela autoridade fiscal os valores da Cofins
devidos na forma da Lei no 9.718/1998, sem considerar os efeitos da decisão
judicial (fls. 11.460/11.461);
(b) Planilha 02: estão demonstradas as receitas indevidamente excluídas da base de
cálculo pela Recorrente, dentro dos critérios do Auditor Fiscal, bem como o
valor correto da Cofins apurada sobre receitas estranhas ao conceito de
faturamento (fls. 11.462/11.463);
(c) Planilha 03: o demonstrativo resulta da diferença entre os valores apurados na
Planilha 1 e os valores apurados na Planilha 2 (fls. 11.464/11.465).

Em sede de julgamento, a DRJ decidiu pela conversão em diligência, requerendo à
Autoridade Fiscal, dentre outros pontos, (a) esclarecimentos sobre critérios de imputação de
pagamento e (b) esclarecimentos sobre o critério utilizado para a fixação dos valores dos débitos
apontados na Planilha 01, tendo obtido a resposta de que sempre optou pelo maior dos valores
apresentados pela contribuinte (DCTF x DIPJ x Resposta ao TIF).
Tendo a DRJ concluído pela existência de incorreções no cálculo realizado pela
Fiscalização, foi determinada a realização de novas apurações, com o saneamento das incorreções
verificadas, tal como dos débitos apontados na Planilha 01, que deveriam refletir a realidade
documental.
E para que não haja prejuízo quanto aos pormenores dos fatos processuais, adoto o
relatório trazido pela DRJ em seu acórdão:
Fl. 13261
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
3

Segundo relatório fiscal elaborado pela unidade jurisdicionante (fls. 187/196), o
mandamus teve por objeto a declaração de inconstitucionalidade dos art. 2o e 3o
da Lei no 9.718/98, os quais promoveram a majoração de alíquota e o
alargamento da base de cálculo da Cofins.
A decisão de primeira instância reconheceu à Impetrante o direito de recolher a
Cofins sobre a base de cálculo definida na LC 70/1991, submetendo-a, no entanto,
à alíquota de 3% prevista na novel legislação, considerando a data de publicação
da Lei no 9.718/98 (28/11/1998), como dies a quo do prazo nonagesimal (fls.
102/104).
O julgamento de segunda instância foi favorável à Fazenda Nacional e, em face do
restabelecimento da exigibilidade das parcelas controvertidas, a empresa efetuou,
em 10/10/2003, dois pagamentos.
Em sede de Recurso Extraordinário (RE no 485.162) a decisão de segunda
instância foi reformada, restando excluídas da base de cálculo da Cofins quaisquer
receitas estranhas ao conceito de faturamento, assim entendidas as receitas
oriundas das vendas de mercadorias e serviços, originadas do exercício das
atividades empresariais (fl. 105).
A ação transitou em julgado em 15/09/2006 (fl.107).
O crédito foi, então, habilitado administrativamente no processo
13603.000417/2007-18 e, a posteriori, foram transmitidas as seguintes Dcomp's:

Mediante
DESPACHO DECISÓRIO
de
fls. 11.715/11.721, a
autoridade
administrativa jurisdicionante concluiu por NÃO HOMOLOGAR as compensações
declaradas nas Dcomp acima enumeradas, argumentando que, ao aferir o crédito
postulado, constatou que a Contribuinte era, na realidade, devedora da Fazenda
Nacional.
Do Despacho Decisório recorrido, merecem destaques os seguintes pontos:
1) Houve divergências quanto às receitas que, nos temos da decisão passada em
julgado, deveriam compor a base de cálculo da contribuição (faturamento).
Fl. 13262
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
4
2) Segundo entendimento da autoridade administrativa, as seguintes receitas
compõem o faturamento da Recorrente e, por isso, estão sujeitas à incidência da
Cofins: garantia estendida, receitas de aluguéis, taxa de administração, receitas de
vendas de sucatas e outras receitas operacionais.
3) Na Planilha 1, parte integrante do despacho decisório, estão demonstrados
pela autoridade fiscal os valores da Cofins devidos na forma da Lei no 9.718/1998,
sem considerar os efeitos da decisão passada em julgado (fls. 11.460/11.461).
4) Na Planilha 2, também integrante do despacho decisório, estão demonstradas
as receitas indevidamente excluídas da base de cálculo pela Recorrente, bem
como o valor correto da Cofins apurada sobre receitas estranhas ao conceito de
faturamento, segundo a autoridade administrativa (fls. 11.462/11.463).
5) Por fim, na Planilha 3 a fiscalização demonstra os valores de Cofins devidos
conforme a decisão judicial passada em julgado. Esse demonstrativo resulta da
diferença entre os valores apurados na Planilha 1 e os valores apurados na
Planilha 2 (fls. 11.464/11.465).
6) Na aferição do direito creditório, aos valores demonstrados na Planilha 3 foram
imputados os créditos considerados válidos (declarados em DCTF como
vinculações de pagamento, compensação, parcelamento e exigibilidade
suspensa).
7) Dois pagamentos efetuados em 10/10/2003, no valor de R$ 98.643.429,58 e R$
2.193.511,32 (sem acréscimo de multa moratória), também foram considerados
nos cálculos. Ressalta a autoridade administrativa que, na imputação desses
pagamentos foram consideradas as multas moratórias devidas, haja vista que os
mesmos foram efetuados em prazo superior ao previsto no art. 63, § 2o da Lei no
9.430/1996. Esclarece que a exigência dessa multa está em discussão nos autos da
ação
judicial
no
2005.38.00.040085-4
(processo
administrativo
no
13603.001771/2005-90), conforme exposto no Relatório de fls. 187/196,
elaborado pela Equipe de Ações Judiciais da DRF/Contagem e, ao fim, arremata
não ser possível a repetição dos respectivos valores, ante a falta de certeza e
liquidez quanto a esse crédito.
8) Tece diversas considerações acerca da sistemática de imputação utilizada para
amortizar diversos débitos (PA Outubro/1999, Fevereiro/2001, Novembro/2001,
Janeiro/2002, Outubro/2002, Dezembro/2002).
9) Os cálculos de imputação foram acostados nas fls.11.603/11.693 do presente
processo.
Cientificada do despacho decisório em 01/06/2012 (fls. 11.723), a Recorrente
apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 11.729 e seguintes), em
02/06/2012, alegando em síntese:
A) Da Origem do Crédito e dos Procedimentos Fiscais Adotados Inicialmente tece
considerações acerca do andamento e das decisões proferidas nos autos do
Fl. 13263
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
5
Mandado de Segurança no 1999.38.00.009272-2, transitado em julgado em
15.09.2006.
No pedido administrativo de habilitação do crédito (processo no
13603.000417/2007-18) foram indicados: (a) dois recolhimentos efetuados em
10.10.2003; (b)um pagamento no valor de R$ 107.057,38, realizado pela Fiat
Trading S/A (incorporada pela Reclamante), (c) recolhimentos efetuados entre
Setembro/2003 e Fevereiro/2004 (correspondente ao interregno de tempo entre
a cassação da sentença e o advento da Cofins Não Cumulativa). No total foi
pleiteada a habilitação de um crédito no valor de R$ 104.470.972,37 que,
atualizado para Novembro/2007, montava em R$ 167.160.033,30.
Esse crédito foi utilizado em compensações, as quais tiveram início a partir de
09/11/2007, consubstanciadas em 21 (vinte e uma) Dcomp's.
No procedimento de verificação das compensações, a autoridade fiscal extrapolou
seu âmbito de atuação, ao empreender análise, não só dos créditos do período
pleiteado (Fevereiro/1999 a Janeiro/2004), mas também dos respectivos débitos
de Cofins, em franca ilegalidade.
Ao apurar a Cofins devida no período de Fevereiro/1999 a Janeiro/2004, a
autoridade administrativa desconsiderou os valores tomados pela Reclamante,
como se estivesse em um procedimento de fiscalização que, ordinariamente,
redundaria na lavratura de um auto de infração.
A unidade administrativa não só enveredou pela análise de valores devidos no
período, como também pelo exame quanto à forma de liquidação desses débitos.
Todavia, em sede de PER/DCOMP, o exame do crédito deve ser objeto exclusivo
da verificação fiscal.
Por conseguinte, o Fisco teria extrapolado seus poderes visto que, além da
impossibilidade material de discutir o "débito" da Cofins e suas respectivas
"imputações" de pagamento, essas análises estavam proibidas sob o ponto de
vista procedimental, em virtude da consumação não só da decadência tributária,
mas também, caso a tanto se chegue, da prescrição.
B) Do Crédito: Demonstração de sua Integral Legitimidade
O procedimento fiscal realizado consistiu, basicamente em:
(a) apurar a Cofins na forma da Lei no 9.718/1998;
(b) aferir qual seria o valor da contribuição incidente sobre receitas estranhas ao
conceito de faturamento (nesse ponto foram glosadas algumas receitas
apontadas pela Reclamante: "garantia estendida", "aluguéis", "vendas de
sucatas", "taxa de administração" e "outras receitas operacionais");
(c) apurar a Cofins devida nos termos da decisão passada em julgado, subtraindo
o valor apurado conforme item "b" do valor apurado conforme item "a";
Fl. 13264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
6
(d) analisar as formas de liquidação utilizadas pela Contribuinte (DARF,
compensações, parcelamentos, etc) e imputar aos novos débitos apurados (item
"c"), apenas as formas de liquidação que consideradas"válidas".
Na apuração dos valores devidos a título de Cofins nos moldes da Lei no
9.718/1998 (Plan.1, fls. 11.460/11.461), o Fisco optou – sem explicitar o motivo –
pelos maiores valores declarados como devidos (entre DCTF, DIPJ e resposta a
intimações) e deles subtraiu o crédito que entendeu de direito da Manifestante.
Entretanto, a Reclamante equivocadamente majorou os débitos declarados com
exigibilidade suspensa (em virtude do MS 1999.38.00.009272-2) na DCTF. E foram
justamente esses os valores – declarados com erro – utilizados pela fiscalização
em seus cálculos de apuração do crédito.
Ainda que a informação tenha partido da Contribuinte, as autoridades fiscais, por
estarem estritamente vinculadas à lei (art. 150, I da Constituição Federal; artigos
3o e 142 do CTN), deveriam demonstrar o porquê de se adotar um valor em
detrimento de outro, mesmo tendo ciência da retificação feita pela Reclamante
(os valores corretos constaram claramente do pedido de habilitação e da resposta
à intimação Fiscal no 301/2011).
A situação configura, na realidade, um verdadeiro e indiscutível lançamento de
ofício, fundado em valor indiscutivelmente inexato, que não poderia ter sido
praticado.
Além disso, a autoridade fiscal buscou identificar a natureza dos valores utilizados
na compensação, mais precisamente, a Cofins incidente sobre receitas estranhas
ao conceito de faturamento. Nessa análise, a fiscalização terminou por qualificar
os ingressos decorrentes de "garantia estendida", "aluguéis", "vendas de sucatas",
"taxa de administração" e "outras receitas operacionais" como "faturamento".
Porém, de acordo com a decisão transitada em julgado, entende-se por
"faturamento" somente a receita que decorre da efetiva atividade econômica da
Recorrente, que é a fabricação e venda de veículos automotores; os demais
ingressos não podem ser enquadrados nesse conceito, por não refletirem o
resultado da montagem/alienação de automóveis.
B.1) Da Garantia Estendida
Em contrário do que informa o despacho decisório, a "garantia estendida" não é
acessória ou obrigatoriamente vinculada à alienação de veículos automotores.
Trata-se de negócio autônomo, celebrado segundo a vontade exclusiva do
adquirente. Tais ingressos não constituem parte indissociável da mercadoria
vendida, donde se conclui que não integram o business da Reclamante e, via de
consequência, seu faturamento.
B.2) Dos Aluguéis Esses ingressos não integram o faturamento, por não refletirem
a venda de mercadorias ou serviços, tampouco a atividade econômica da
Interessada. Cita entendimento administrativo (Solução de Consulta no 07/2012)
e jurisprudência do CARF acerca do tema.
Fl. 13265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
7
B.3) Das Vendas de Sucatas Essas receitas não derivam do desempenho do objeto
social da empresa e também não podem ser tidas como fruto da comercialização
de bens ou serviços. As receitas de sucatas configuram, na realidade,
ressarcimento de custos, o que afasta, de vez, sua qualificação como faturamento.
B.4) Da Taxa de Administração Os recursos provenientes da "taxa de
administração" não configuram faturamento, pois sequer representam receitas
propriamente ditas. Ditos valores correspondem a ressarcimentos de custos à
Manifestante, por isso não representam ingressos novos ao seu patrimônio.
No setor automotivo, montadoras e concessionárias constituem fundos para
viabilizar a aquisição de novos veículos por estas últimas. Por exigência dos órgãos
reguladores, esses fundos são administrados por instituições financeiras que, para
tanto, cobram uma taxa de administração que é devida por montadoras e
concessionárias.
As concessionárias não desembolsam essa taxa de imediato; a fabricante é que
arca com esses custos junto à instituição financeira sendo, posteriormente,
ressarcida.
Sendo assim, tais valores não remuneram o exercício de atividade econômica,
mas constituem apenas reembolsos. Por conseguinte, não se pode qualificá-los
como faturamento.
B.5) Das Outras Receitas Operacionais Esses valores não se travestem em
faturamento simplesmente por terem sido contabilizados como "receitas
operacionais". Para assim qualificá-los seria necessário um exame individualizado
dos mesmos, a fim de perquirir sua real natureza.
Além disso, a jurisprudência administrativa tem entendido que os ingressos a
título de "outras receitas operacionais" não integram o conceito de faturamento.
C) Dos Débitos Apurados e das Imputações: Impossibilidade Material e
Procedimental de sua Verificação.
A desqualificação dos meios de pagamento utilizados pela Recorrente
(compensações não homologadas e parcelamentos em curso), bem como a
realocação dos meios de pagamento tidos por legítimos não cabem no âmbito da
verificação de PER/DCOMPs. Ademais, trata-se de períodos de apuração que se
encontram tacitamente homologados.
C.1) Da Inviabilidade Material do Despacho Decisório: Somente os Créditos
Compensados Poderiam Ser Analisados A autoridade fiscal não poderia ter refeito
a apuração da Cofins devida pela Interessada nos períodos de Fevereiro/1999 a
Janeiro/2004; nem mesmo ter realocado os pagamentos vinculados.
Isso porque, nos termos do art. 74 da Lei no 9.430/1996 (regulamentada pela IN
RFB
no
900/2008),
a
análise
de
pedidos
de
restituição/compensação/ressarcimento está adstrita à verificação quanto à
regularidade dos créditos e à possibilidade de sua devolução aos contribuintes.
Fl. 13266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
8
Outros exames dependem de procedimento fiscal específico, validamente
instaurado para tal finalidade.
No caso, ainda que se considere possível a verificação dos valores devidos no
período postulado, sua exigência deveria se dar mediante lançamento de ofício,
conforme preceituam os art. 142 e 149 do CTN, a fim de conferir os atributos de
certeza e liquidez aos tributos assim apurados.
Ademais, nem se pode alegar que foram valores confessados pela Contribuinte
pois, no caso em apreço, os débitos referem-se a período cuja entrega de DCTF
não dispensava o lançamento de ofício.
Acrescente-se também que a falta de lançamento não oportunizou, na hipótese, o
exercício pleno da ampla defesa e do contraditório. O ato combatido foi
excessivamente lacônico e omitiu informações necessárias à compreensão do
trabalho fiscal, o que implica em sua nulidade, fundada na ausência de sua devida
motivação. Ainda que não se anule o despacho decisório por esse motivo, é de se
reconhecer que a ausência do lançamento das contribuições tidas por devidas
prejudicou a defesa da Interessada, ferindo-lhe seriamente em suas
constitucionais prerrogativas da ampla defesa e do contraditório.
É pacífica a jurisprudência do CARF no sentido de ser incabível que as atividades
praticadas pela DRF (exame de débitos e realocações) sejam exercidas, quando
em análise de pedidos de ressarcimento/restituição/compensação. Nestes casos o
exame deve se restringir ao crédito.
Portanto, o ato combatido não deve prosperar. Mesmo porque, superadas todas
essas razões, ainda houve homologação tácita dos períodos de apuração
fiscalizados.
C.2) Da Inviabilidade Procedimental do Despacho Decisório: Homologação Tácita
das Competências
Na sistemática do lançamento por homologação – que se aplica ao caso em
exame – transcorridos cinco anos do fato gerador, sem a prática do ato
homologatório pela autoridade fiscal, dá-se a homologação tácita.
Significa dizer que, decorrido esse prazo, as operações praticadas pelo sujeito
passivo (para quitação da obrigação tributária) não podem mais ser
fiscalizadas/questionadas, eis que consumadas pela homologação tácita. Por isso,
as atividades de quantificação e pagamento realizadas pela Manifestante, em
relação às competências de Fevereiro/1999 a Janeiro/2004, não podem mais ser
alteradas pela fiscalização.
De fato, em janeiro de 2009 (cinco anos posteriores ao último dos fatos
geradores) todo período em discussão já estava tacitamente homologado, o que
impedia a realização do procedimento adotado pela autoridade fiscal.
Fl. 13267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
9
C.3) Do Débito: Outras Vedações à sua Verificação C.3.1) Da Decadência Tributária
e Ausência de Constituição dos Respectivos Valores A ocorrência da homologação
tácita é indiscutível no presente caso.
Ainda que se considere – impropriamente, deve-se ressaltar – a aplicação do art.
173, inc.I do CTN à situação em tela, a RFB teria perdido o direito de lançar
eventuais tributos devidos na data de 31 de dezembro de 2010.
Repise-se que a Cofins apurada a maior pela DRF – indevidamente exigida por
meio de despacho decisório – não foi constituída pelas DCTF apresentadas pela
Reclamante e, portanto, o lançamento de ofício não estava dispensado.
Os valores foram informados nas DCTF com vinculações de "Exigibilidade
Suspensa". A orientação do Poder Judiciário, consolidada pelo Superior Tribunal
de Justiça, de que as declarações dos contribuintes constituem o crédito
tributário, dispensando o lançamento (Súmula STJ no 436), não se aplica aos casos
em que o tributo foi informado sob o epíteto de "suspenso".
Quando o contribuinte informa determinado tributo em uma declaração, como
ocorre na DCTF, com vinculação de "SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE", não está
confessando o débito. Pelo contrário, está informando que não o deve, tanto que
não o recolhe, justamente por estar discutindo a exação judicialmente.
Somente se considera confissão de dívida e, portanto, instrumento capaz de
constituir o crédito tributário, a importância declarada como "SALDO A PAGAR DO
DÉBITO". Assim entende o Superior Tribunal de Justiça.
O art. 63 da Lei no 9.430/1996 confirma esse posicionamento, ao tratar do
lançamento para prevenir a decadência, nos casos de suspensão de exigibilidade.
De forma que, para se proteger dos efeitos da decadência, afigura-se
imprescindível que a Administração Tributária constitua, por meio do lançamento,
o crédito tributário.
Subsidiariamente merece acrescentar, caso se entenda que a declaração de
tributo com suspensão de exigibilidade na DCTF seja capaz de constituir o crédito
tributário (arts. 90, da MP 2.158-35-01 e 18, da Lei no 10.833/2003), tal exegese
só teria aplicação a partir de Novembro de 2003, o que faz com que não seja
aplicável para a quase totalidade das competências em exame.
Do exposto chega-se à seguinte conclusão: ainda que a DRF/Contagem pudesse
glosar a Cofins devida nas competências de Fevereiro/1999 a Janeiro/2004, esse
direito estaria fulminado pela consumação da decadência tributária, não tendo as
DCTFs transmitidas pela Interessada o condão de alterar essa situação.
C.3.2) Da Prescrição
Ainda que se considere que os débitos de Cofins foram constituídos pela DCTF, a
ocorrência da prescrição afigura-se inegável, de acordo com o que dispõe o art.
174 do CTN. In casu, as DCTF foram transmitidas já no mês seguinte à ocorrência
Fl. 13268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
10
dos respectivos fatos geradores e, via de consequência, a prescrição consumou-
se, no mais tardar, em meados de 2009.
Mesmo que se defenda que o prazo prescricional não teria transcorrido no
período em que a Cofins esteve judicialmente suspensa, afigura-se indiscutível
que, com o trânsito em julgado (ocorrido em 15/09/2006), o prazo prescricional
se iniciou, ou quando menos, voltou a correr. Desse dia, contados mais cinco
anos, chega-se ao final de 2011, donde concluir que os débitos estão prescritos,
visto que não ajuizada sua cobrança.
C.3.3) Das Imputações: Vedações à Sua Prática
Em seus procedimentos a fiscalização desconsiderou alguns dos meios de
pagamento efetuados pela Recorrente, notadamente compensações não
homologadas e parcelamentos em curso. Por consequência os débitos a que
correspondiam tais vinculações restaram na situação "EM ABERTO".
Quanto ao tema, mesmo que não se acolha as razões anteriormente expostas, há
outras barreiras legais ao procedimento adotado pelo Fisco, a saber:
a) Da exegese conjunta dos art. 34, § 7o e 49 e ss, todos da IN RFB no 900/2008,
depreende-se que os débitos do sujeito passivo devem ser compensados na
ordem por ele indicada na Declaração de Compensação. Eventual compensação
de ofício, com débitos em aberto, só pode ser feita quando se trata de
ressarcimento e restituição. Dessa forma, as compensações de ofício efetuadas
pela fiscalização não devem prevalecer, já que não existe previsão legal para essa
conduta, no âmbito dos processos de compensação.
b) A compensação de ofício (imputação) é válida somente se existirem débitos em
aberto. No caso, a Manifestante utilizou meios legítimos para a quitação de seus
débitos (compensações e parcelamento), assim não se pode dizer que os mesmos
estejam na situação "em aberto", até que sejam definitivamente analisados.
c) O procedimento adotado pela autoridade fiscal implica na cobrança em
duplicidade, já que as compensações não-homologadas pela fiscalização, ou o
parcelamento não quitado, serão cobrados de forma autônoma, em seus
respectivos processos administrativos. Cita entendimento expresso na Solução de
Consulta Interna Cosit no 18, de 13.10.2006 e, também, jurisprudência do CARF
sobre o assunto.
d) A desqualificação dos meios de pagamento utilizados pela Interessada
ocasionou o acréscimo de multa e juros nas imputações dos pagamentos tidos por
legítimos. Entretanto, esses acréscimos não são devidos, uma vez que não houve
"mora" por parte da empresa, haja vista que esta vinculou tempestivamente os
meios de pagamento (compensações e parcelamento) aos débitos correspondentes.
e) O débito de Cofins, referente ao PA Outubro/1999, considerado "em aberto"
no despacho recorrido, sequer existe. Em razão das decisões prolatadas no
Fl. 13269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
11
âmbito do MS 1999.38.00.009272-2, a Cofins incidente sobre receitas estranhas
ao conceito de faturamento (Mar/1999 a Set/1999) foi compensada com esse
débito, valendo salientar que, à época, não havia impedimento legal de se efetuar
compensações antes do trânsito em julgado. A RFB, contudo, optou por incluir
indevidamente esse débito no PAES, levando a Interessada a ajuizar a Ação
Ordinária no 2008.38.00.032297-1, por meio da qual essa compensação foi
validada, tendo-se entendido pela extinção do referido débito, bem como pela
sua exclusão do PAES.
Portanto, a inclusão desse débito nos cálculos de apuração do direito creditório
mostra-se indevida.
f) Incabível também o acréscimo de multa moratória no percentual 20% nos
cálculos realizados. Essa multa moratória está em discussão no Mandado de
Segurança no 2005.38.00.040085-4 e, portanto, o Fisco deve aguardar o desfecho
dessa ação. Além disso, para cobrá-la, o Fisco deve proceder ao devido
lançamento de ofício.
D) Dos Pedidos Ao fim, requer:
(i) a anulação do despacho decisório, em face da incompletude de sua motivação
e ausência de competência da DRF/Contagem para, em sede de análise de
PER/DCOMP, reapurar débitos de Cofins e realocar pagamentos.
(ii) o reconhecimento do direito creditório alegado e a homologação total das
compensações efetuadas.
Em 25 de março de 2013, mediante Resolução no 1.537 (fls.
11.889/11.876), expedida por esta Primeira Turma da DRJ/Belo Horizonte, os
autos foram baixados em diligência para os esclarecimento abaixo transcritos:
• Justifique o motivo de terem sido considerados os maiores valores declarados
como devidos (entre DCTF, DIPJ e respostas à intimações) na aferição dos débitos
concernentes aos períodos de apuração do crédito.
• Esclareça quais foram os critérios utilizados para fazer as imputações de
pagamento utilizando o aplicativo CTSJ, fornecendo explicações quanto ao
procedimento adotado para vinculação dos créditos aos débitos apurados.
• Preste outros esclarecimentos que julgar necessários.
• Em se detectando alguma inconsistência nos cálculos, sejam estes refeitos.
• Após a realização da diligência, reabra o prazo à manifestante, para eventual
apresentação de razões adicionais e específicas de defesa, e cientifique-a,
inclusive, de eventuais documentos que vierem a ser anexados a este processo,
provenientes dos procedimentos referidos anteriormente
Em atendimento à diligência solicitada, a autoridade administrativa emitiu a
informação de fls. 11.904/11.905 com as seguintes explicações:
Fl. 13270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
12
1) As explicações quanto às bases de cálculo tomadas para fins de apuração do
direito creditório já constavam como notas à Planilha1 (fls. 11.460/11.461):
inicialmente partiu-se do valor declarado em DCTF e, posteriormente, verificando-
se que em vários períodos de apuração os valores informados nas DIPJ eram
maiores do que aqueles declarados em DCTF, passou-se a considerá-los como
base para aferição do crédito pleiteado; além disso, alguns valores informados na
resposta ao Termo de Solicitação de Esclarecimentos no 304/2010 (janeiro, março
a maio e julho a outubro de 2002) eram superiores aos anteriormente informados
e foram, assim, considerados.
2) Novas apurações foram efetuadas, em face de incorreções verificadas nas
planilhas elaboradas anteriormente: a partir de novembro de 2002, a Contribuinte
estava sujeita à alíquota diferenciada da Cofins (6,79%) e não 3% como constou
da Planilha 1. Foi confeccionada nova planilha de apuração, anexada na fl. 11.899.
3) Os critérios de imputação utilizados pelo Sistema CTSJ (pagamentos,
compensações homologadas, parcelamentos quitados e exigibilidade suspensa)
observaram a ordem dos períodos de apuração, conforme informado em DCTF.
Aos saldos de débitos remanescentes, após efetuadas essas imputações, foram
alocados pagamentos de outros períodos de apuração, conforme demonstrativo
acostado nas fls. 11.900/11.903. Repisa que esses critérios de alocação foram
discutidos no despacho decisório recorrido (fls. 11.718 e seguintes).
Cientificada do resultado da diligência (fls. 11.909), a Interessada fez juntar novas
considerações e novos documentos, conforme fls. 11.911/11.984. Em síntese,
foram feitas as seguintes considerações:
- A Delegacia de origem não realizou satisfatoriamente a diligência requisitada, eis
que não esclareceu os quesitos suscitados pela DRJ.
- Os argumentos expostos na manifestação de inconformidade são repisados em
sua integralidade. As informações prestadas em sede de diligência fiscal apenas
ratificam esses argumentos, evidenciando a nulidade do Despacho Decisório
combatido.
- Cita julgamento proferido por esta Primeira Turma da DRJ/Belo Horizonte,
prolatado em seu favor, cujos fundamentos vão ao encontro das teses expostas
na manifestação de inconformidade sub examine.
- O Fisco nada respondeu quanto ao esclarecimento das razões que o levaram a
escolher os maiores valores – entre DCTF, DIPJ e resposta ao Termo de Solicitação
de Esclarecimentos no 304/2010 – na aferição do valor a ser compensado. O
relatório de diligência limitou-se, apenas, a informar que tais justificativas já
constavam dos autos, na forma de notas explicativas à Planilha 1, elaborada
anteriormente.
- Não se compreende o porquê do refazimento dos cálculos, relativamente às
competências de Nov/2002 a Jan/2004, já que os valores referentes a esses
períodos de apuração foram obtidos das DIPJ apresentadas pela Requerente e
Fl. 13271
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
13
não dos valores informados em atendimento ao Termo de Solicitação de
Esclarecimentos no 304/2010.
Ou seja, foram corrigidos valores que não tiveram qualquer influência nas
conclusões do despacho decisório recorrido. Além disso, não restou esclarecido o
que foi feito desses novos valores apurados e qual seria seu impacto na
homologação das Dcomp's em discussão.
- Demais disso, conforme anteriormente discutido, reafirma-se que esse recálculo
sequer é permitido.
- Outrossim, não houve esclarecimentos suficientes acerca dos critérios adotados
no trabalho de realocação das "imputações", bem como se foi observada a
"ordem crescente dos prazos de prescrição". As informações prestadas em
diligência já constavam do despacho decisório e, sendo assim, o Fisco não trouxe,
essencialmente, quaisquer esclarecimentos.
- Nada foi esclarecido, por exemplo, quanto à forma de utilização do crédito 70
dos cálculos de imputação, citado na manifestação de inconformidade. A
permanência dessa obscuridade é a maior prova de que, efetivamente, a DRF não
elucidou, de forma satisfatória, quais foram os critérios utilizados nas imputações.
- A nova planilha elaborada pelo Fisco (fls. 11.900/11.903) traduz-se em mera
consolidação dos DARF utilizados nas imputações feitas pela DRF, que já
constavam no "Demonstrativo de Apuração Débitos", em uma tabela apartada.
Em outras palavras: a DRF apenas resumiu informações que já haviam sido
prestadas, sem nada acrescentar ou, tampouco, explicar qual seria a finalidade
dessa nova planilha.
- Todas as inconsistências apontadas ao longo desse processo administrativo
permanecem sem qualquer esclarecimento, sendo algumas delas sequer
comentadas.
- Não houve, de fato, a realização concreta do procedimento de diligência, como
havia sido determinado e era necessário ao regular prosseguimento do feito.
- O que se confirma é a nulidade do trabalho fiscal, por deficiência de motivação,
sem olvidar-se que, na falta de certeza quanto aos contornos do crédito
tributário, a sua exigência é veementemente repudiada pelo ordenamento
jurídico.
Os autos retornaram a esta DRJ e foram redistribuídos a esta Relatora para
prosseguir no julgamento do litígio.

Em sessão de 14/04/2016, após o saneamento das incorreções no Despacho
Decisório, a DRJ julgou a manifestação de inconformidade parcialmente procedente, tendo
adotado a seguinte ementa (Acórdão no 02-67.961):

Fl. 13272
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
14
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/01/2004
COFINS. LEI COMPLEMENTAR No 70/1991. FATURAMENTO.
CONCEITO.
Somente as receitas oriundas das atividades desenvolvidas em conformidade com
o objeto social da pessoa jurídica, sua finalidade institucional e seu ramo de
negócios estão alcançadas pelo conceito "faturamento" de que trata a Lei
Complementar No 70/1991.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. RECEITAS DE GARANTIA ESTENDIDA. RECEITAS DE
ALUGUÉIS.
As receitas decorrentes de garantia estendida e as decorrentes da locação de
bens integram a base de cálculo da Cofins prevista nos artigos 2o e 3o, caput, da
Lei no 9.718/98, mesmo depois da declaração de inconstitucionalidade do §1o do
artigo 3o dessa lei pelo Supremo Tribunal Federal.
COFINS. VENDA DE SUCATAS. INCIDÊNCIA.
A sucata decorrente da fabricação de produto industrial constitui subproduto
(mercadoria) e a receita originada de sua venda integra o faturamento, estando
sujeita à incidência da Cofins.
COFINS. BASE DE CÁLCULO. LC No 70/1991. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO
Os ressarcimentos relativos à taxa de administração de fundo de financiamento
para aquisição de veículos junto às montadoras de veículos não configuram
'faturamento', para fins de incidência da Cofins, nos moldes da LC 70/1991.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 NULIDADE.
DESPACHO DECISÓRIO.
Não padece de nulidade o despacho decisório, expedido por autoridade
competente, onde constam requisitos exigidos nas normas pertinentes ao
processo administrativo fiscal e contra o qual o contribuinte pode exercer o
contraditório e a ampla defesa.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRINCÍPIO DA OFICIALIDADE.
O princípio da oficialidade impõe que a Administração Pública impulsione o
processo até sua conclusão final.
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Fl. 13273
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
15
COISA JULGADA.
A decisão judicial passada em julgado - que reconhece ao sujeito passivo o direito
à compensação - não obsta, nem dispensa a verificação da certeza e liquidez do
direito creditório pretendido.
COMPENSAÇÃO. HABILITAÇÃO ADMINISTRATIVA DE CRÉDITO RECONHECIDO
JUDICIALMENTE.
O deferimento do pedido de habilitação administrativa de crédito reconhecido
judicialmente não implica em concordância da Administração com os valores
demonstrados pelo contribuinte e, tampouco, na homologação automática do
procedimento compensatório.
COMPENSAÇÃO.PARCELAMENTO. CERTEZA E LIQUIDEZ.
Apresentadas as declarações de compensação, os valores recolhidos no âmbito de
parcelamentos administrativos não podem ser levados a cômputo no cálculo do
crédito pretendido, diante da natureza jurídica de suspensão (e não de extinção)
do crédito tributário inerente ao parcelamento (art. 151 do CTN) e diante da
ausência de certeza e liquidez do correspondente indébito.

Em razão de equívoco no que diz respeito à intimação do resultado do acórdão, a
Recorrente apresentou um primeiro recurso voluntário em 17/07/2019 e, posteriormente, em
29/06/2021.
Em seu recurso voluntário, a recorrente aduziu razões semelhantes àquelas trazidas
em sua manifestação de inconformidade.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheiro Bruno Minoru Takii, Relator
O presente recurso é tempestivo e este colegiado é competente para apreciar este
feito, nos termos do art. 65, Anexo Único, da Portaria MF no 1.364/2023, a qual aprova o
Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – RICARF.
Rejeito o pedido de diligência, pois considero que as provas existentes nos autos
sejam suficientes para o prosseguimento do julgamento.
Assinado Digitalmente
Bruno Minoru Takii

Fl. 13274
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
16
VOTO VENCEDOR
Conselheiro Rachel Freixo Chaves, redator designado
1.
Com todas as vênias e o devido respeito ao saber e ao entendimento do
ilustre Relator, dele ouso divergir, especificamente, quanto à suficiência da instrução atual para
permitir decisão segura sobre a existência e o montante de eventual saldo devedor.
2.
O ponto sensível está na competência 11/2001. A DCTF indica débito total
de R$ 20.273.375,55, assim distribuído: R$ 9.245.924,06 por pagamento, R$ 8.366.234,27 por
compensação com créditos judiciais de Finsocial (Ação Ordinária no 94.00.23925-4) e R$
2.461.570,50 por compensação com outros créditos judiciais. Em tese, o débito estaria
integralmente equacionado. Todavia, as planilhas de reapuração e as informações prestadas não
deixam claro por que motivo o valor de R$ 2.461.570,50 não foi considerado, na prática, para fins
de extinção do crédito de Cofins de 11/2001, tampouco demonstram, de forma rastreável, onde e
como esse valor foi imputado ou eventualmente desconsiderado.
3.
Essa obscuridade gera dúvida jurídica relevante: ou se está desconsiderando
compensação declarada em DCTF sem motivação suficiente, com risco de cobrança em
duplicidade de valor já extinto, ou se há potencial dupla utilização de um mesmo crédito judicial
(primeiro na DCTF de 11/2001 e novamente nas compensações ora analisadas), em afronta aos
artigos 156 e 170 do CTN e à segurança jurídica.
4.
Há, ainda, incongruências decorrentes das informações constantes dos itens
c.3, c.4 e c.5 e do cordão no 02-67961, especialmente quanto aos valores levados à consolidação
no parcelamento da Lei no 11.941/2009, notadamente o montante de R$ 52.470,93. Não está
demonstrado, de forma expressa, se esse valor foi integralmente decotado dos débitos
reapurados, de modo a afastar qualquer duplicidade de cobrança entre débitos consolidados em
parcelamento (com exigibilidade suspensa) e débitos simultaneamente mantidos como saldos em
aberto ou compensados com o crédito judicial.
5.
Também não há detalhamento suficiente das imputações de ofício de
“saldos em aberto”: não se identifica, para cada saldo, a origem do débito, o período de apuração,
o valor de principal, os respectivos juros e multas e eventual sobreposição com débitos já pagos,
compensados ou incluídos em parcelamento, o que impede a aferição precisa da legitimidade de
tais saldos.
6.
Diante desse quadro, entendo indispensável a conversão do julgamento em
diligência, para:
(a) que a unidade de origem explique o porquê de o valor de R$ 2.461.570,50, não
ter sido considerando na apuração do período para fins de extinção de
pagamento.
Fl. 13275
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3301-002.047 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13603.724079/2011-81
17
(b) verificar se foi imputado o valor R$ R$ 2.461.570,50 relativo ao MS no
1999.38.00.009272-2 declarado em DCTF
(c) se os valores levados à consolidação no parcelamento da Lei no 11.941/2009 -
R$ 52.470,93 - foram decotados dos débitos a fim de evitar a duplicidade de
cobrança.
(d) identificar os valores relativos às imputações de ofício - "saldos em aberto" - no
período e correspondentes juros e multas aplicados.
7.
Cumprida a diligência, com vista à contribuinte e à Fazenda Nacional, os
autos deverão retornar a este colegiado para novo julgamento, já com a instrução saneada.
8.
Nesses termos, conheço do recurso voluntário, rejeito as preliminares e voto
por converter o julgamento em diligência, nos moldes acima especificados.
9.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rachel Freixo Chaves

Fl. 13276
DF CARF MF
Original